Tribunal: TJSP
Processo: 2034662-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Demanda proposta por passageira alegando indevido cancelamento da passagem de retorno a São Paulo – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013 – Art. 2o, II, II.1 – Redistribuição determinada às 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034662-58.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034662-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIRLEI
DÉBORA COSTA, é agravado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034662-58.2020.8.26.0000
2
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
Agravante: DIRLEI DÉBORA COSTA
Agravada: TAM LINHAS AÉREAS S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. CLAUDIO SALVATTI D'ANGELO
VOTO No 26498
TRANSPORTE AÉREO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

Demanda
proposta
por
passageira
alegando
indevido
cancelamento da passagem de retorno a São Paulo AGRAVO
DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA 2a SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DO TJSP RESOLUÇÃO 623/2013 Art.
2o, II, II.1 Redistribuição determinada às 11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras de Direito Privado RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Dirlei Débora Costa, nos autos da ação de indenização, fundada em transporte
aéreo, impugnando a decisão reproduzida a fls. 44, que determinou o cancelamento da
distribuição, haja vista a repetição de ação anteriormente proposta.
É o relatório.
Segundo a Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicada no DJE de
08/11/2013, é da competência da 2a Subseção de Direito Privado julgar “Ações
oriundas de (...) transporte” (art. 5o, II, II.1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034662-58.2020.8.26.0000
3
A ação de indenização tem por causa de pedir
a viagem programada pela autora para o dia 07/11/2019, no trecho Teresina/PI São
Paulo (GRU), que quase foi frustrada sob a alegação de “no show” em 26/10/2019 pela
empresa aérea.
Portanto, a competência preferencial, ratione
materiae, para a cognição e julgamento deste recurso não é desta Câmara, mas sim
de uma das Câmaras que compõem a 2a Subseção de Direito Privado deste Tribunal
de Justiça.
Outro não é, aliás, o entendimento que
prevalece na jurisprudência desta Corte. In verbis:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

INDENIZAÇÃO
-
SEGURO AERONÁUTICO OBRIGATÓRIO - SINISTRO - AÇÃO
DIRETA DA VÍTIMA, PASSAGEIRO DO AVIÃO, À SEGURADORA
DO TRANSPORTADOR - QUESTÃO QUE ENVOLVE TRANSPORTE,
AFETA AO DIREITO PRIVADO, SUBSEÇÃO II - RESOLUÇÃO
194/2004, ART. 2o, III, “b”, NA REDAÇÃO DO ART. 1o DA
RESOLUÇÃO No 281/2006 - PROVIMENTO 63/2004, ANEXO I, 1o
TAC, INCISO III CONFLITO PROCEDENTE COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITANTE.”1
“Indenização por danos materiais e morais. Viagem internacional.
Danos resultantes de má prestação de serviços que envolvem negociação
1 TJSP Grupo Especial da Seção de Direito Privado Conflito de Competência no 0236279-84.2012.8.26.0000 Rel. Des. Matheus Fontes
J. 23/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034662-58.2020.8.26.0000
4
de passagens aéreas. Competência. Resolução n. 623/2013. Competência
da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação.”2
Logo, a 26a Câmara de Direito Privado não tem
competência para julgar o objeto do recurso.
Postas estas premissas, não se conhece do
recurso, remetendo-se os autos para redistribuição a uma das Câmaras que
compõem a 2a Subseção de Direito Privado deste Tribunal.

Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 32a Câmara de Direito Privado Apelação no 0015099-90.2012.8.26.0292 Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior - J. 27/08/2015.